Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo interno em apelação cível. Deserção do recurso. Gratuidade já indeferida por agravo de instrumento transitado em julgado. Renovação do pedido. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno objetiva a reforma da decisão que não conheceu da apelação ao reconhecer a deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção de apelação sem o devido preparo quando já houve indeferimento da gratuidade de justiça com trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade e deve ser recolhido no ato de interposição do recurso (CPC, art. 1.007.
4. A agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro, mas permaneceu inerte.
5. A gratuidade da justiça já havia sido negada em agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir a matéria sem alteração do quadro econômico.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido, aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102, 1.007, caput e §4o, 1.021, §4o e §5o, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: